Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713665-23.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FRANCISCO GOMES APELADO: BANCO DIGIO SA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 32934242, o recorrente manifesta desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Anotem as correções solicitadas quanto aos patronos do apelante. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador